Tribunal: TJDFT
Processo: 0740149-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740149-93.2021.8.07.0000 Agravante(s) FLAVIANO VICENTE DA SILVA Agravado(s) REJANE LUCIA ALVES DE ANDRADE Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Flaviano Vicente da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0725934-80.2019.8.07.0001) ajuizada por Rejane Lucia Alves de Andrade, deferiu a pesquisa de bens penhoráveis de propriedade da parte executada nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Em suas razões recursais (ID 31508913), o agravante sustenta, em suma, que passaria por dificuldades financeiras e que não teria condições, no momento, de pagar o débito exequendo. Assenta que, apesar de ter sido nomeado para o cargo público de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, seus rendimentos estariam comprometidos com o pagamento de tratamento de saúde e de empréstimos bancários. Defende que o deferimento de medidas constritivas pelo Juízo de origem não observaria seu quadro de suposta hipossuficiência econômico-financeira. Ressalta que teria contato direto com a parte agravada e que esta saberia de sua intenção de pagar o débito. Pondera que o valor exequendo seria excessivo e que o título que aparelha o feito executivo de origem seria “inexequível”. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 30639288). Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se extraem os requisitos necessários à concessão da medida liminar. Isso porque, no que se refere à probabilidade do direito do agravante, vale destacar que eventuais dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante não se revelam argumento suficiente para obstar o prosseguimento do feito executivo de origem. Ademais, a alegação de suposta incorreção do valor atribuído à execução não encontra, por ora, respaldo documental. Ademais, em relação ao segundo requisito, é cediço que a simples possibilidade em abstrato de bloqueio de bens e valores de propriedade da parte executada, simples desdobramento legal da fase expropriatória do feito executivo, não é suficiente para denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante. Não se verificam, assim, os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora